Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737347-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAFAEL DE BRITO AGRAVADO: HELIO BORGES SOUZA, GSC-SOLUCAO EM CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Thiago Rafael de Brito contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor, Hélio Borges Souza, segundo agravado (proc. no 0010168-15.2016.8.07.0007, ID no 69351117, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Foi deferido o pedido de bens que guarnecem o endereço da empresa devedora ao ID 46384107. Foram realizadas medidas sem sucesso, desde então. Comparece agora o credor aos autos para indicar o endereço do devedor pessoa física. Indefiro o pedido. O entendimento deste Juízo é que a medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em face da impenhorabilidade, cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante, alega que a medida seria necessária para viabilizar o recebimento dos valores devidos, uma vez que somente pode ser realizada mediante determinação judicial, devido à regra de inviolabilidade do domicílio. Esclarece que já diligenciou no sentido de indicar bens, valores e direitos dos agravados que pudessem satisfazer o crédito, porém não teve sucesso. Destaca que nem todos os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, o que justificaria a expedição do mandado de penhora e avaliação. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes no imóvel do segundo agravado. Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Insta salientar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores que possam ser penhorados. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 24/6/2019 e desse então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome dos devedores (Bacenjud, ID no 43584957; Renajud, no 43584996 - no 43585050 e Infojud, ID no 43585284 - no 43585495), sem sucesso. Os nomes dos devedores também foram inseridos no serviço de proteção ao crédito a pedido do agravante, conforme ID no 49293682. Também foi deferido o pedido de pesquisa de imóveis registrados em nome dos agravados (ID no 59201949 - no 59201950), assim como a avaliação e a penhora dos bens eventualmente localizados na sede da empresa. Entretanto, não há elementos probatórios que indiquem que a diligência pleiteada pelo agravante seja dotada de qualquer eficácia, tampouco que haja duplicidade nos bens que guarnecem a residência do segundo agravado; que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns considerando um médio padrão de vida. Ademais, ainda que fosse realizada a diligência pleiteada pelo agravante, há grande probabilidade de que os bens que guarnecem a residência sejam protegidos pela impenhorabilidade, sendo ônus do credor afastar essa presunção. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. Sendo a parte devedora proprietária de dois imóveis, não se mostra possível reconhecer a impenhorabilidade de ambos. 2. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a diligência deve ser indeferida. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1261362, 07055203020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO